Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Apelação Cível. Ação Civil Pública. Anulatória de Alteração de Estatuto Social. Preliminares de interesse processual, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e intempestividade do aditamento à inicial rejeitadas. Inobservância do quórum estatutário e vício de convocação. Sentença mantida.